Tribunal: TJES
Processo: 0006452-28.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006452-28.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDEIR MARIANO CORREIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
Valdeir Mariano Correa
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que o considerou como incurso na figura tipificada no
artigo 121
§
2º, inciso II
c/c art. 14, inciso II
, ambos do CP
, condenando-o à pena de
12 anos e 6 meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

Limita-se o apelo a apontar supostos equívocos na dosimetria, notadamente em relação
à fixação da
pena-base
, o não reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
e a
fração de diminuição
estabelecida para a causa de diminuição referente à
tentativa
.

O apelado, nas contrarrazões, pugna pela manutenção do entendimento esposado na origem.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
negado provimento ao recurso.

É, no essencial, o relatório.
À revisão
, por disposição legal.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do culto Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006452-28.2018.8.08.0024

APELANTE: VALDEIR MARIANO CORREIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o recorrente contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que o considerou como incurso na figura tipificada no
artigo 121
§
2º, inciso II c.c art. 14, II
, ambos do CP
, condenando-o à pena de
12 anos e 6 meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

O apelo, embora deixe claro não haver margem para a discussão acerca da autoria e materialidade, já que claramente evidenciadas,
insurge-se em face
da dosimetria, notadamente em relação
à a) fixação da
pena-base
, b) o não reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
e c) a
fração de diminuição
estabelecida para a causa de diminuição referente à
tentativa
, que deveria ter sido fixada no maior patamar previsto em lei.

A sentença merece o reparos.

Ao que se vê da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifica-se que o
julgador de 1º grau fixou a pena-base em 18 anos e 9 meses de reclusão sem fundamentação idônea em relação a conduta social
e em
inobservância aos ditames da proporcionalidade.

Ao contrário do estabelecido na sentença impugnada,
“
eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais,
não se admitindo sua utilização também para desvalorar a
personalidade ou a

conduta social

do agente” (HC n. 693.321/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

Para além disso, não há
proporcionalidade
na exasperação da pena em
6 anos e 9 meses acima do mínimo legal.
Ao certo, a ação criminosa perpetrada em desfavor do
próprio irmão (elevado grau de reprovabilidade)
que tenha deixado
consequências
(o corpo da vítima ficou marcado por diversas cicatrizes provocadas pelos golpes de faca) legitima a majoração da pena base, mas não no patamar estabelecido.

Dessa forma, entendo que a sanção básica merece redução, sem que isso implique a fixação no menor patamar previsto em lei. Assim,
fixo a pena-base em 16 anos e 4 meses de reclusão.

Na segunda fase, a defesa aduz a verificação da atenuante da
confissão espontânea
, notadamente quanto réu admitiu ter proferido os golpes de faca, embora qualifique o ato como legítima defesa.
Com razão
.

Segundo o STJ, “a
confissão
, ainda que parcial, ou mesmo
qualificada
- em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade
-,
deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena
" (AgRg no REsp n. 1.664.126/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021).

Por conseguinte, atenuo a pena em 1/6, restando a pena intermediária de
14 anos de reclusão
.

Na terceira fase, não há causas de aumento. Em relação à tentativa, mantenho a incidência da causa de diminuição respectiva na fração de 1/3 (um terço), considerando o
elevado grau de proximidade da consumação do delito
.

Pelo que consta dos autos, a vítima foi atingida por
vários golpes de faca
, os quais atingiram os
ombros (direito e esquerdo)
,
testa
e as
costas
. Frise-se, aliás, que esse último
perfurou o pulmão
do ofendido, sendo necessário sua condução ao hospital no município de Vila Velha com urgência, o que evidencia
alto grau de risco de morte
.

Diante disso,
encontro a
pena definitiva em 9 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão,
mantido o regime prisional
fechado
.

No tocante à
assistência judiciária gratuita
, o exame da hipossuficiência do réu compete ao juízo da execução.

Isso posto,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento
a fim de
redimensionar a pena base
e reconhecer a
atenuante da confissão espontânea.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO E CONDUTA SOCIAL. ATENUANTE. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
A pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Excesso reconhecido.
2.

Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.
3.

a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena.
4.
Mantida a fração de diminuição em razão do
conatus
, ante o elevado grau de proximidade da consumação do crime.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.